Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714201-02.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICA DUTRA VIVEIROS, SANTHIAGO DE CASTRO VIVEIROS, YARA DE CASTRO VIVEIROS, FABIO WILIAN DUTRA VIVEIROS, TALYTA DUTRA VIVEIROS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Verônica Dutra Viveiros e Outros (ID no 24293971) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23937107). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO